Tribunal: STF
Processo: Rcl 72114
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo propõe reclamação constitucional em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos de n. 2123002-70.2023.8.26.0000, alegando equivocada aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 678.112 (Tema n. 646).



    Frisa o reclamante que o debate travado na origem versa sobre dita inconstitucionalidade de Lei que limitou a idade para ingresso na Guarda Municipal até os 35 anos. Pontua que a limitação imposta pela legislação municipal, e chancelada pelo acórdão em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mostra-se incompatível com os artigos 7º, inciso XXX e 39, § 3º da Constituição Federal, na medida em que se mostra despida de razoabilidade.



    Sustenta não ser razoável imaginar que alguém somente esteja apto para o ingresso no serviço público como guarda municipal até os 35 anos de idade. Argumenta que o fato de a Guarda Municipal integrar o sistema de segurança pública não tem o alcance de justificar a limitação de ingresso de seus membros pelo critério etário julgado constitucional pelo acórdão recorrido.



    Requer a cassação da decisão reclamada, considerado o equívoco na aplicação da tese fixada no julgamento do ARE 678.112 (Tema n. 646), para que seja processado o recurso extraordinário interposto.



    É o Relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Alega-se nesta reclamação má aplicação da tese jurídica firmada no exame do Tema 646, assim redigida:



    O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Nos autos do ARE nº 678.112, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 646, a fixar que: o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 



    Conforme consignado no v. acórdão recorrido, prolatado pelo Colendo Órgão Especial: 



    "Lanço mão de notas técnicas sobre o Município em questão: o mesmo pertencente à mesorregião e microrregião de Campinas, localiza-se a noroeste da capital do estado, distando desta cerca de 138 km. Ocupa uma área de 271,492 km², sendo que 82 km² estão em perímetro urbano, e sua população estimada para o ano de 2020 era de 194 390 habitantes, sendo então o 44º mais populoso de São Paulo e o sexto da Região Metropolitana de Campinas, da qual faz parte. A cidade é parte do Complexo Metropolitano Expandido, a macrometrópole que ultrapassa os 30 milhões de habitantes e que compõe aproximadamente 75% da população paulista. 



    Estes dados são relevantes para o desfecho desta ADI. Transcrevo verbetes consolidadores de jurisprudência, do col. STF, primeiramente a súmula 683 ('verbis'): 'O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido'. 



    Não diverge o Tema 646: 'O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido'. 



    Data vênia, o Prefeito explicou as razões do limite (fls. 235/244): 



    '(...) a idade máxima foi fixada em razão das atribuições inerentes o cargo, sobretudo capacidade física, de igual modo é adotado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, consoante previsto no artigo 2º, inciso III, alíneas a, b, c e d, da Lei Complementar 1.291/20016 (...) visa garantir condições e aptidão física dos ingressantes nos quadros da segurança pública (...) na remota hipótese de procedência, a medida culminará em verdadeira insegurança ao Município e sua população, uma vez que haverá espaço para o ingresso de cidadãos que não possam cumprir com efetividade as peculiaridades que o cargo exige, sobretudo para o enfrentamento e combate da violência e na proteção ao patrimônio público municipal'. 



    Se o Administrador fundamentou os motivos, não se há de falar em desobediência àqueles precedentes consolidados do STF, porque a súmula e o tema ressalvam o direito do Prefeito em fazer sua opção, aquela, aliás, vertente evidente da autonomia municipal. 



    (...) 



    Vale dizer, é preciso nos adequarmos ao novel direito pretoriano da Corte Suprema, que expressamente reconheceu que 'as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública'. 



    A ação da Guarda exige empenho físico e não é preciso ir muito longe para, com base no art. 375 do CPC/2015, 'id quod plerumque accidit', reconhecer que a idade, sem preparo físico e com preparo físico, pesa e compromete o exercício funcional de atividade vinculada à proteção dos próprios municipais e outras diligências locais imbricadas com a jurisprudência referida acima. Quanto mais quando tem aquela área enorme a cobrir. Nem se olvide que é dado ao Prefeito preservar, por ser assunto de interesse local, a Previdência de admissões temerárias. 



    (...) 



    A legislação também admite exceções, leia-se o disposto no art. 39, § 3º: '(...) podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)'.



    Então, evidentemente, sempre preservada a elevada convicção do e. Rel. sorteado, nossa divergência está fundada nas exceções legais, nas justificativas do Prefeito, na autonomia municipal para preservar interesses locais e especialmente para guardar congruência com recente julgado do col. STF, em que serviu de rel. o Min. Alexandre de Moraes, que se acha transcrito no voto." (fl. 300/303). 



    Nesses termos, como o caso concreto está em harmonia com o referido Tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo-paradigma (26/4/2013), com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



     Verifico que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado Tema n. 646 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    Com efeito, com base em aludido tema de repercussão geral, esta Corte tem reiteradamente assentado a legitimidade da estipulação de limite etário para inscrição em concurso público. Colho o seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).



    2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.210.221 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23 de junho de 2020).



    Não vejo, ademais, como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de reclamação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente